Tribunal: TJDFT
Processo: 0720320-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. MENORES. GUARDA COM GENITOR. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

2. Estabelece o artigo 1.585 do Código Civil que a decisão sobre guarda de menor, ainda que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva das partes, salvo se a proteção aos interesses dos menores exigir imediato e urgente provimento liminar.

3. Encontrando-se os menores há longa data sob a convivência e cuidados do genitor, com guarda mantida, inclusive, em demandas diversas, e inexistindo, por outro lado, demonstração de iminente perigo a ensejar a imediata reversão da guarda, mostra-se mais prudente aguardar a instrução processual, apta a fornecer maiores elementos probatórios para a resolução da demanda, com amparo no princípio do melhor interesse da criança.

4. Recurso conhecido e não provido.